Tribunal: TJDFT
Processo: 0747767-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO 303/CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que a Taxa SELIC seja aplicada a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, até novembro/2021, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a incidência cumulada da Selic com juros configura repetição de juros sobre um mesmo débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a Taxa SELIC foi fixada como índice oficial de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, cuja incidência é a partir da data da publicação da referida emenda, em 9/12/2021.
4. Até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, para, a partir de então, adotar-se a SELIC de forma prospectiva. Esse novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A aplicação da TaxaSELICsobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal dejurossobrejuros, pois advém da evolução legislativa para os encargosmoratóriosaplicáveis ao caso concreto, para que não haja atualização deficitária do débito existente.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 113/2021. CNJ, Resolução n.o 303, artigo 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Rel. Vera Andrighi, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJe: 6/3/2024.